Tribunal: TJMT
Processo: 1010346-72.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010346-72.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRENTE), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), CARLA FERNANDA RODRIGUES - CPF: 009.015.441-08 (RECORRIDO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1010346-72.2021.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):
Boa Vista Serviços S.A.

Recorrido(s):
Carla Fernanda Rodrigues

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
18/08/2022

Ordem de pauta: 95

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO MANTENEDOR - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ - INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamada ante sentença em ação indenizatória que, julgando procedente a pretensão inicial, reconheceu a falha na prestação dos serviços oferecidos pela reclamada, determinou a exclusão do nome do autor do rol dos maus pagadores e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2.

A recorrente pleiteia reforma da sentença, sob a justificativa de que a notificação é encaminhada no endereço fornecido pelo responsável pela inclusão.

3.

O § 2º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade de empresas mantenedoras dos cadastros de restrição ao crédito, como a recorrente, na obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor, comunicá-lo previamente por escrito
.

4.

Assim, a obrigação da reclamada se restringe ao encaminhamento de prévia notificação ao endereço fornecido pelo credor, não se exigindo que essa prévia comunicação se dê por meio de AR. (Súmulas 359 e 404 STJ).

5.

Da análise dos autos, o que se verifica é que a ré não juntou prova da notificação prévia do débito no valor de R$ 48.140,54 (quarenta e oito mil cento e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos)
, pois o documento juntado no id. 112542058, trata-se em verdade, de débito diverso ao discutido na presente demanda.

6.

Portanto, entendo que a recorrente não se desincumbiu de demonstrar ter procedido à prévia notificação,
e, por consequência, cometeu ato ilícito que enseja o dever de indenizar.
,
conforme julgados desta e. Turma Recursal (n. 1000514-88.2021.8.11.0010, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DJE 23/03/2022, e n. 1000219-48.2021.8.11.0011, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, 22/11/2021).

7.

Assim, correta a sentença de mérito que julgou procedente o pedido inicial e condenou a

parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização de danos morais, razão pela qual
deve ser mantida
, pois o valor atribuído se encontra adequado ao caso concreto e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Dessa forma,
conheço
do recurso e no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença em sua íntegra nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022